Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-92.2018.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON LUIZ XAVIER - CPF: 034.923.561-92 (RECORRENTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ADEMILSON AMBROSIO - CPF: 855.127.611-53 (RECORRIDO), ADINILDI RODRIGUES DA SILVA AMBROSIO - CPF: 975.203.571-04 (RECORRIDO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VALIDO PARA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PELA VIA EXECUTIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução na qual o Recorrido WANDERSON LUIZ XAVIER sustenta a execução com base em contrato particular de compra e venda de imóvel, em que supostamente, foi rescindido unilateralmente pela Recorrente, razão pela qual postula a restituição dos valores pagos e a multa penal.

2. No caso dos autos, não é possível verificar os pressupostos essenciais da execução extrajudicial, qual seja a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

3. Em verdade, verifico que o Recorrido deveria propor ação de conhecimento objetivando, eventual, ressarcimento em decorrência de suposta inadimplência contratual e se houver.

4. Não há como inferir que o Recorrido cumpriu com a sua obrigação contratual, portanto, o titulo não possui a certeza e exigibilidade a viabilizar a presente ação.

5. Sentença reformada para anular a presente execução por ausência de certeza do título de crédito e julgar extinto, nos termos do artigo 803, I e 924, I do CPC/15.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução na qual o Recorrido WANDERSON LUIZ XAVIER sustenta a execução com base em contrato particular de compra e venda de imóvel, em que supostamente, foi rescindido unilateralmente pela Recorrente, razão pela qual postula a restituição dos valores pagos e a multa penal.

Apresentado Embargos a Execução, a sentença o julgou improcedente e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformados, os Recorrentes ADEMILSON AMBROSIO e ADINILDI RODRIGUES DA SILVA AMBROSIO, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fossem acolhidos os Embargos a Execução e consequentemente declarada a extinção da ação executiva.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020